Tribunal: TJMT
Processo: 1008860-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008860-29.2019.8.11.0000
AGRAVANTE (S): COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1019173-23.2019.8.11.0041, ajuizada pela Agravante, em face do Presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar almejada, que objetivava o reconhecimento e a declaração do seu direito de acesso e julgamento em última instância administrativa pelo Conselho de Contribuintes Pleno de todos os créditos tributários lançados contra a Impetrante objeto de recurso voluntário distribuído e admitido perante a SEFAZ/MT.
É o breve relato.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”. No caso, foi proferida sentença nos autos de origem, oportunidade em que o Magistrado de Primeiro Grau homologou a desistência da ação originaria.
Nessas circunstâncias, a prolação da sentença, no processo principal, provoca a perda do objeto do presente recurso e, consequentemente, do Agravo de Instrumento.
Nesse sentido, o julgado do colendo STJ deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Colaciono precedentes deste Sodalício no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARA DEFERIR LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE SENTENÇA NA ORIGEM QUE CONFIRMA A NEGATIVA DA LIMINAR, DENEGANDO A SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO AGRAVAMENTAL. DESPROVIMENTO. Perde o objeto o agravo de instrumento contra decisão denegatória de liminar em ação mandamental com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que a sentença passa a produzir seus efeitos, não guardando espaço para que a decisão provisória subsista. (AgR, 63217/2013, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 11/07/2013). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA SUPERVENIENTE DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Sobrevindo sentença meritória nos autos da ação em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (AI, 74484/2010, DR.GILBERTO GIRALDELLI, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/04/2011, Data da publicação no DJE 28/04/2011). [Destaquei]
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Fica prejudicado, ante a perda de objeto, o Recurso Especial interposto contra acórdão que examinou Agravo de Instrumento contra decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, quando se verifica a prolação de sentença de mérito nos casos em que o objeto do apelo extremo limita-se à discussão acerca do preenchimento dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 202.736/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora